Tribunal: TJES
Processo: 0015200-85.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015200-85.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEBER PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo réu, contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a sentença condenatória pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003), às penas de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto à tese defensiva de ausência de conhecimento sobre a arma de fogo; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscutir a conclusão condenatória adotada no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 619 do CPP, apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, não se prestando a provocar novo julgamento da lide.

O acórdão embargado enfrentou a tese defensiva ao considerar que a relação de proximidade do embargante com o corréu, a autorização para que ele e terceiros pernoitassem no imóvel e a investigação prévia do setor de inteligência, que identificou a entrega da mala contendo a arma de fogo diretamente na residência do recorrente, enfraquecem a alegação de boa-fé.

A decisão embargada registrou que a posse do artefato em ambiente residencial configura a infração penal, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato.

A divergência da defesa quanto à valoração das provas e à conclusão adotada pelo colegiado caracteriza mera irresignação, sem demonstrar omissão ou contradição no acórdão.

A finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração considera-se cumprida, nos termos do art. 1.025 do CPC, aplicado em conjunto com o art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015200-85.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KLEBER PEREIRA DOS SANTOS (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração, interposto por

KLEBER PEREIRA DOS SANTOS
,

em face do v. Acórdão (id 19014470), que negou provimento ao recurso apelatório, mantendo a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou pela prática do
crime de posse ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida
(art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03), às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual sustenta (id 19361776), em síntese, a existência dos vícios da omissão e da contradição, diante da divergência entre a conclusão do acórdão e a prova de que o réu recebeu apenas uma mala de roupas, sem verificação de seu conteúdo, de modo que não tinha conhecimento sobre a arma de fogo, que estava no seu interior.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PROVAS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CRIME DE MERA CONDUTA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ERRO DE TIPO INVENCÍVEL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de três anos de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, em razão da posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou o reconhecimento do erro de tipo (art. 20 do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos provas suficientes para a manutenção da condenação pela posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada; (ii) analisar se é aplicável a excludente de ilicitude fundada no erro de tipo invencível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e exame de eficiência da arma de fogo, todos acostados aos autos.

A autoria é confirmada por prova judicializada, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que presenciaram os fatos e apreenderam o revólver com numeração suprimida no interior da residência do réu, sendo a versão apresentada pelos agentes coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.

O crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito é de mera conduta e perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de dolo específico ou efetivo dano.

A alegação de erro de tipo não encontra respaldo no conjunto probatório, uma vez que o réu admitiu ter recebido a arma a pedido de corréu e permitia o uso frequente de sua residência por ele e outros envolvidos, o que demonstra ciência e voluntariedade quanto à posse do objeto ilícito.

A versão defensiva é contrariada pelas circunstâncias fáticas e pela investigação prévia do setor de inteligência policial, que monitorava o grupo e observou a entrega da arma diretamente na residência do apelante.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso defensivo desprovido.

.(
TJES, Classe:
Apelação Criminal
nº
0015200-85.2018.8.08.0012
,
Relator:
Des.
Subst.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEID
A,
Órgão Julgador:
2ª Câmara
Criminal
, Julgamento:
31/03
/2026
)
.

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso, verifico que o recorrente pretende, pela via dos embargos de declaração, rediscutir o que restou decidido no acórdão, uma vez que não se verifica a ocorrência dos vícios da omissão e da contradição.

Isto porque, o voto condutor do acórdão é claro ao expor que, a relação de proximidade do embargante com o corréu Abnoã, a autorização para que este e terceiros pernoitassem no imóvel e, principalmente, a prévia investigação por setor de inteligência, que identificou a entrega da mala contendo a arma de fogo, diretamente na residência do recorrente, enfraquecem sobremaneira a tese de boa-fé.

Além disso, constou no voto que a simples posse do artefato em ambiente residencial, já configura a infração penal descrita no tipo, pois se tata é crime de mera conduta e perigo abstrato.

Desta forma, entendo que as alegações do embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

Por fim
, consigno que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 19511266)

NÃO ACOLHO

os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer negar provimento ao recurso.